Tribunal: TJSP
Processo: 2264327-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer. Pretensão da agravada Elektro Redes S/A de determinação para que o DER/SP emita Termo de Autorização de Uso (TAU) sem previsão de cobrança e prazo para a ocupação longitudinal de rede elétrica na tensão 13,8kv, na Rodovia SP-050, nos trechos do Km 155+988m e Km 155+644m ao 157+090m, no município de Santo Antônio

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer. Pretensão da agravada Elektro Redes S/A de determinação para que o DER/SP emita Termo de Autorização de Uso (TAU) sem previsão de cobrança e prazo para a ocupação longitudinal de rede elétrica na tensão 13,8kv, na Rodovia SP-050, nos trechos do Km 155+988m e Km 155+644m ao 157+090m, no município de Santo Antônio do Pinhal/SP, bem como demais outras providências. DER que possui natureza jurídica de autarquia estadual, aplicando-se, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento à ADI 3763, objeto do Tema n. 261, no sentido de não ser possível a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais. Incabível a aplicação do artigo 11, da Lei n. 8.987/95. Hipótese dos autos que é diversa daquela em que a cobrança é realizada por uma concessionária de serviço público em relação a outra. Uma vez presentes os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, patente o deferimento da tutela postulada. Precedentes. Decisão modificada. Recurso de Agravo de Instrumento que é provido.